Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de defeito na prestação do serviço. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Ademais, as partes podem se utilizar de pareceres técnicos durante a instrução (art. 35 da Lei 9.099/95). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Queda de raio. TV a cabo. Na forma do art. 14 do CDC a responsabilidade civil do fornecedor depende da demonstração de defeito no serviço prestado. No caso em exame, não foi demonstrado defeito no serviço de fornecimento de sinal de TV. O autor narra que em 04/11/18 caiu um raio nas proximidades de sua casa e em razão disso houve avaria em equipamentos domésticos. O documento de ID 16219718 indica que a TV está sem funcionamento e cabo Entrada de HDMI queimada, apesar de nenhum aparelho ter parado de funcionar. Os elementos constantes da OS apresentada pelo autor não são suficientes para demonstrar defeito no serviço prestado pela operadora de TV a cabo.
4 – Força maior. Queda de raio. Distinção. A queda de raio é fato da natureza que exclui a causalidade do dano provocado ao consumidor (art. 393 do CC), de modo que não se mostra suficiente para a imputação de responsabilidade ao fornecedor. Distinta é a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica, cuja dimensão da rede amplia a captação de raios e alterações na tensão de modo a prejudicar consumidores, ainda que não se encontrem nas proximidades do evento natural. Por isso há regra própria de responsabilidade civil constante da Resolução 414/2010 da ANATEL (art. 210) que impõe uma espécie distinta de responsabilidade que só pode ser afastada nas hipóteses lá definidas.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.